Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –FAZENDA PÚBLICA – RECOLHIMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESCENESSIDADE – MANDADO CUMPRIDO SEM O EFETIVO RECOLHIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se o juízo de origem promoveu o andamento do feito sob o qual recaia a irresignação recursal, sem o pagamento antecipado do valor das diligencias.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002007-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Diligências]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVERALDO GUIA E CRUZ - CPF: 156.886.071-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –FAZENDA PÚBLICA – RECOLHIMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – MANDADO CUMPRIDO SEM O EFETIVO RECOLHIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se o juízo de origem promoveu o andamento do feito sob o qual recaia a irresignação recursal, sem o pagamento antecipado do valor das diligencias.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juara que suspendeu o andamento da execução fiscal, face a discussão acerca da (des)necessidade de recolhimento da diligência de oficial de justiça pela Fazenda Pública.

Em sede de tutela antecipada recursal, foi deferida a liminar, suspendendo a decisão agravada, com o cumprimento das diligencias independentemente do recolhimento prévio das custas.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Em parecer de lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, foi informado a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juara que suspendeu o andamento da execução fiscal, face a discussão acerca da (des)necessidade de recolhimento da diligência de oficial de justiça pela Fazenda Pública.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto.

Verifica-se que o juízo
a quo
, determinou a expedição dos competentes mandados de citação e intimação, na data de 22.03.2018, independentemente de recolhimento da diligencia do Sr. Oficial de Justiça.

Por esse caminho, verificou-se, quando do cumprimento do mandando, que a pessoa do devedor, EVERALDO GUIA E CRUZ faleceu em julho/2010.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante do cumprimento das diligencias sem o recolhimento do preparo, torna-se juridicamente desnecessária a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Assim, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020